Tribunal: TJDFT
Processo: 0007839-12.2016.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO A HOMICÍDIO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MODIFICAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA E CONDIÇÕES PESSOAIS DO ADOLESCENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O atingimento da maioridade e a superveniência de prisão preventiva do representado pela prática de crime não impedem a apuração do ato infracional cometido quando o autor do fato ainda era adolescente, nem obstam a aplicação de medida socioeducativa.
2. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. Se há nos autos prova segura da materialidade e autoria do ato infracional, como a confissão do representado e as declarações de testemunhas presenciais, impõe-se a procedência da representação.
4. Não demonstrado pelo recorrente que ele cometeu o ato infracional motivado por relevante valor moral ou violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, não é possível reconhecer a figura privilegiada do § 1o do art. 121, do Código Penal.
5. Comprovada a prática de ato infracional grave e a presença de aspectos pessoais e sociais negativos, a demonstrar situação de vulnerabilidade do adolescente, tem-se como adequada a imposição da medida de internação.
6. Recurso conhecido e desprovido.